Tribunal: STJ
Processo: 0046138-60.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072588 - SC(2026/0046138-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIZEU MATTOS
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA
NULIDADE
POR
PROSSEGUIMENTO
DE
JULGAMENTO.
PROCESSO DE CORRÉUS. PEDIDO DE VISTA. TRÂMITE DE
ORIGEM
REGULAR.
OPERAÇÃO
POLICIAL.
DESMEMBRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU

FLAGRANTE ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de condenado pelos crimes de organização criminosa (
corpus
o,
e § 4o, II), corrupção passiva (Código Penal,
Lei n. 12.850/2013, art. 2 caput
art. 317,
,
arts. 327, § 2o e 71,
), dispensa de licitação sem observância das
caput c/c
caput
formalidades legais (
) e frustração do caráter competitivo
Lei n. 8.666/1993, art. 89, caput
do procedimento licitatório (
, com penas redimensionadas em
Lei n. 8.666/1993, art. 90)
acórdão de apelação e mantida a liberdade do agravante.
2. Fato relevante. A defesa sustenta nulidade do julgamento do recurso do agravante, ao
argumento de que o feito estaria “
” em relação aos
suspenso por um pedido de vista
corréus.
3. Decisão anterior. A decisão agravada não conheceu do
por reconhecer
habeas corpus
a inadequação da via eleita e a ocorrência de supressão de instância na impugnação de
ato supostamente nascido em sessão de julgamento de Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55949268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bff04bae-e104-4f30-9b43-284a247eb3a1

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há teratologia ou flagrante ilegalidade no
prosseguimento do julgamento do recurso do agravante; e (ii) saber se o
,
habeas corpus
em sede originária no Superior Tribunal de Justiça, é via adequada para o exame da
alegada nulidade, à vista da supressão de instância e da necessidade de incursão em
matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame dos elementos constantes dos autos não evidencia flagrante ilegalidade ou
teratologia no prosseguimento do julgamento do agravante enquanto pendente pedido de
vista em relação aos corréus, sendo juridicamente admissível o desmembramento de
processos em hipóteses em que se justifique tratamento processual distinto entre
acusados.
6. Não há manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre o tema específico da
nulidade suscitada, o que caracteriza supressão de instância.
7. A via do
– e, por consequência, o seu agravo regimental – é imprópria
habeas corpus
para o exame de teses que demandem análise aprofundada do acervo fático‐probatório.
8. À luz do
§ 2o, do Código de Processo Penal, não se identifica coação ilegal
art. 654,
manifesta a autorizar a concessão de ordem de ofício, pois o alegado não se apresenta
como resultado de ato manifestamente arbitrário ou ilógico do Tribunal de origem.
9. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos ou relevantes
capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prosseguimento do julgamento do recurso de um acusado, ainda que pendente
pedido de vista em relação aos corréus, não configura, por si só, teratologia ou flagrante
ilegalidade, sendo possível o desmembramento do processamento, desde que respeitadas
as regras de competência.
2. É incabível
originário no Superior Tribunal de Justiça para impugnar
habeas corpus
nulidade não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
3. O
, bem como o agravo regimental nele interposto, não se presta à
habeas corpus
revisão de matéria que demande aprofundado revolvimento do acervo fático‐probatório.
Dispositivos relevantes citados:
I e II; RISTJ,
I e II; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 13,
CPP,
§ 2o;
o,
e § 4o, II; CP,
art. 80;
art. 654,
Lei n. 12.850/2013, art. 2 caput
art. 317,
,
arts. 327, § 2o, e 71,
;
arts. 89,
, e 90.
caput c/c
caput Lei n. 8.666/1993,
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, QO no Inq n.
Corte Especial, j.
1.583/DF,
4.2.2026, DJEN 10.2.2026; STJ, QO na APn n.
Corte Especial, j. 17.12.2025,
1.147/DF,
DJEN 23.12.2025; STJ, QO na Pet n.
Corte Especial, j. 5.2.2025, DJEN
16.718/DF,
24.2.2025; STJ, AgRg no RHC n.
Quinta Turma, j. 14.6.2023; STJ, RHC n.
181.742/SP,
Sexta Turma, j. 23.5.2023; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma,
177.645/RS,
820.934/MS,
j. 22.6.2023; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 24.4.2023; STJ, AgRg
802.410/PR,
no HC n.
Quinta Turma, j. 30.6.2023; STJ, AgRg no HC n.
817.562/RS,
812.438/SP,
Quinta Turma, j. 29.6.2023; STJ, HC n.
Sexta Turma, j. 23.5.2023; STJ,
704.718/SP,
AgRg no HC n.
Sexta Turma, j. 22.6.2023; STJ, AgRg no HC n.
811.106/SP,
819.078/SP,
Sexta Turma, j. 15.6.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55949268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bff04bae-e104-4f30-9b43-284a247eb3a1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bff04bae-e104-4f30-9b43-284a247eb3a1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072588 - SC(2026/0046138-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIZEU MATTOS
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA
NULIDADE
POR
PROSSEGUIMENTO
DE
JULGAMENTO.
PROCESSO DE CORRÉUS. PEDIDO DE VISTA. TRÂMITE DE
ORIGEM
REGULAR.
OPERAÇÃO
POLICIAL.
DESMEMBRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU

FLAGRANTE ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de condenado pelos crimes de organização criminosa (
corpus
o,
e § 4o, II), corrupção passiva (Código Penal,
Lei n. 12.850/2013, art. 2 caput
art. 317,
,
arts. 327, § 2o e 71,
), dispensa de licitação sem observância das
caput c/c
caput
formalidades legais (
) e frustração do caráter competitivo
Lei n. 8.666/1993, art. 89, caput
do procedimento licitatório (
, com penas redimensionadas em
Lei n. 8.666/1993, art. 90)
acórdão de apelação e mantida a liberdade do agravante.
2. Fato relevante. A defesa sustenta nulidade do julgamento do recurso do agravante, ao
argumento de que o feito estaria “
” em relação aos
suspenso por um pedido de vista
corréus.
3. Decisão anterior. A decisão agravada não conheceu do
por reconhecer
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55352411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 969f7ae8-41fc-434c-af4f-a20d9dd691c3

a inadequação da via eleita e a ocorrência de supressão de instância na impugnação de
ato supostamente nascido em sessão de julgamento de Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há teratologia ou flagrante ilegalidade no
prosseguimento do julgamento do recurso do agravante; e (ii) saber se o
,
habeas corpus
em sede originária no Superior Tribunal de Justiça, é via adequada para o exame da
alegada nulidade, à vista da supressão de instância e da necessidade de incursão em
matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame dos elementos constantes dos autos não evidencia flagrante ilegalidade ou
teratologia no prosseguimento do julgamento do agravante enquanto pendente pedido de
vista em relação aos corréus, sendo juridicamente admissível o desmembramento de
processos em hipóteses em que se justifique tratamento processual distinto entre
acusados.
6. Não há manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre o tema específico da
nulidade suscitada, o que caracteriza supressão de instância.
7. A via do
– e, por consequência, o seu agravo regimental – é imprópria
habeas corpus
para o exame de teses que demandem análise aprofundada do acervo fático‐probatório.
8. À luz do
§ 2o, do Código de Processo Penal, não se identifica coação ilegal
art. 654,
manifesta a autorizar a concessão de ordem de ofício, pois o alegado não se apresenta
como resultado de ato manifestamente arbitrário ou ilógico do Tribunal de origem.
9. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos ou relevantes
capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prosseguimento do julgamento do recurso de um acusado, ainda que pendente
pedido de vista em relação aos corréus, não configura, por si só, teratologia ou flagrante
ilegalidade, sendo possível o desmembramento do processamento, desde que respeitadas
as regras de competência.
2. É incabível
originário no Superior Tribunal de Justiça para impugnar
habeas corpus
nulidade não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55352411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 969f7ae8-41fc-434c-af4f-a20d9dd691c3

3. O
, bem como o agravo regimental nele interposto, não se presta à
habeas corpus
revisão de matéria que demande aprofundado revolvimento do acervo fático‐probatório.
Dispositivos relevantes citados:
I e II; RISTJ,
I e II; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 13,
CPP,
§ 2o;
o,
e § 4o, II; CP,
art. 80;
art. 654,
Lei n. 12.850/2013, art. 2 caput
art. 317,
,
arts. 327, § 2o, e 71,
;
arts. 89,
, e 90.
caput c/c
caput Lei n. 8.666/1993,
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, QO no Inq n.
Corte Especial, j.
1.583/DF,
4.2.2026, DJEN 10.2.2026; STJ, QO na APn n.
Corte Especial, j. 17.12.2025,
1.147/DF,
DJEN 23.12.2025; STJ, QO na Pet n.
Corte Especial, j. 5.2.2025, DJEN
16.718/DF,
24.2.2025; STJ, AgRg no RHC n.
Quinta Turma, j. 14.6.2023; STJ, RHC n.
181.742/SP,
Sexta Turma, j. 23.5.2023; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma,
177.645/RS,
820.934/MS,
j. 22.6.2023; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 24.4.2023; STJ, AgRg
802.410/PR,
no HC n.
Quinta Turma, j. 30.6.2023; STJ, AgRg no HC n.
817.562/RS,
812.438/SP,
Quinta Turma, j. 29.6.2023; STJ, HC n.
Sexta Turma, j. 23.5.2023; STJ,
704.718/SP,
AgRg no HC n.
Sexta Turma, j. 22.6.2023; STJ, AgRg no HC n.
811.106/SP,
819.078/SP,
Sexta Turma, j. 15.6.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ELIZEU MATTOS
contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Segundo a defesa, o agravante foi condenado por crime de organização
criminosa, embora o feito encontre-se "
" em relação aos
suspenso por um pedido de vista
corréus.
O agravante encontra-se em liberdade (fl. 5).
Nas razões do presente recurso, a defesa alega que a supressão de instância
não se sustenta faticamente, pois, no seu entender, o ato coator nasceu na própria sessão
de julgamento.
Defende a necessidade do
, pois, entende que a "
distinguishing
nulidade que
nasce no exato momento em que, proclamada a suspensão do julgamento dos corréus, a
Câmara decide, ainda assim, seguir adiante no exame do recurso do embargante, em
manifesta violação à lógica da prejudicialidade externa e à estrutura do tipo penal
coletivo previsto na
por isso, trata‐se de vício cognoscível e sanável
Lei n. 12.850/2013;
" (fl. 562).
de ofício, [...]
Argumenta que "o acórdão obrou em nulidde por completo e atuou em
contradição sobre: (a) a obrigatoriedade de estender ao julgamento do embargante o
sobrestamento deferido aos corréus; (b) a incompatibilidade lógica de se manter
Documento eletrônico VDA55352411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 969f7ae8-41fc-434c-af4f-a20d9dd691c3

condenação por organização criminosa enquanto permanece suspenso o julgamento do
processo que define a existência mesma da alegada grei; e (c) o reconhecimento de que
a nulidade, surgida na sessão de julgamento, poderia e deveria ter sido sanada ex officio
" (fl.
pelo próprio órgão julgador, mediante suspensão correlata do feito do embargante
562).
Menciona a prejudicialidade externa e a lógica da sentença.
Aduz que a decisão mantida cria a responsabilidade penal sob condição
suspensiva.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida, ainda que de ofício.
Pedido de sustentação oral, à fl. 564.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 559.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em saber se teria havido alguma teratologia na
continuidade do julgamento do ora agravante enquanto o feito de corréus estaria "
".
suspenso por um pedido de vista
O dispositivo do acórdão de apelação restou assim redigido (fl. 275):
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos e
dar-lhes parcial provimento para, no tocante ao veiculado pelo autor da
ação penal, redimensionar as sanções, de modo a torná-las
definitivamente estabelecidas em seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão, e pagamento de vinte dias-multa para o crime de organização
criminosa (
o,
, combinado com § 4o, II),
Lei 12.850/2013, art. 2 caput
sete anos, quatro meses e vinte e seis dias de reclusão, e pagamento de
trinta e três dias-multa para o crime de corrupção passiva (Código Penal,
, combinado com arts. 327, § 2o e 71,
), quatro
art. 317, caput
caput
anos, onze meses e quinze dias de detenção, e pagamento de quinze
dias-multa para cada um dos crimes de dispensa de licitação sem
observância das formalidades legais (
-
Lei 8.666/1993, art. 89, caput
Documento eletrônico VDA55352411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 969f7ae8-41fc-434c-af4f-a20d9dd691c3

Dispensas
e
) que, reconhecido o concurso formal
10/2013
02/2013
entre ambos, totalizam a reprimenda em nove anos e onze meses de
detenção e pagamento de trinta dias-multa, e, por fim, três anos, três
meses e vinte dias de detenção, e pagamento de quinze dias- multa para
o crime de frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório
, observando-se, contudo, a aplicação da regra
(Lei 8.666/1993, art. 90)
do concurso material na espécie, alcançando os respectivos montantes
em catorze anos, dois meses e dezesseis dias de reclusão, e treze anos,
dois meses e vinte dias de detenção, além do pagamento de pagamento
, nos termos explicitados na
de noventa e oito dias- multa
fundamentação, bem como decretar do perdimento de todos os bens
constritos e, em relação ao interposto por Elizeu Mattos, afastar o efeito
da condenação relativo à perda do cargo ocupado pelo réu, mantidas as
demais cominações da sentença vergastada. (grifei)

Da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica
qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
A via eleita pela defesa se mostra totalmente inadequada para a apreciação do
presente pedido, pois não cabe a este STJ rever, em indevida supressão de instância, atos
de Tribunais.
Aliás, o simples desmembramento de processos em situações tais não se
mostra ilegal ou atípico, segundo se extrai:
PROCESSO
PENAL.
QUESTÃO
DE
ORDEM.
DESMEMBRAMENTO.
INQUÉRITO.
AUTORIDADE
COM
PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. SUPOSTA PRÁTICA DE
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DO CPP. JULGADOS DA
ART. 80
CORTE ESPECIAL DO STJ.
1. Inquérito instaurado para apurar a possível existência de
organização criminosa que articulava, entre os anos de 2021 e 2023,
suposto esquema de venda de decisões judiciais no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 1a Região.
2. Considerando a excepcionalidade do foro por prerrogativa
de função, firmou-se a orientação segundo a qual a regra deve ser o
desmembramento das ações penais em relação aos acusados que não
detenham cargos que atraiam a competência da Corte Superior.
3. Na hipótese dos autos, estão presentes todos os elementos
que, nos termos do
do CPP, ensejam o desmembramento da ação
art. 80
penal, havendo, contudo, dados indiciários que recomendam a
excepcional prorrogação de foro em relação a determinado acusado que
mantém condutas intrinsecamente relacionadas com as possivelmente
praticadas pelo detentor do foro privilegiado (art. 77, I, do CPP).
4. Questão de ordem resolvida no sentido de desmembrar a
ação penal, permanecendo esta Corte competente para processar e
julgar o denunciado que possui prerrogativa de foro e o acusado ao qual
foram imputadas condutas diretamente ligadas às daquele agente (QO
Documento eletrônico VDA55352411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 969f7ae8-41fc-434c-af4f-a20d9dd691c3

no Inq n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
1.583/DF,
julgado em
DJEN de
)
4/2/2026,
10/2/2026.

PROCESSO
PENAL.
QUESTÃO
DE
ORDEM.
DESMEMBRAMENTO. AÇÃO PENAL. AUTORIDADE COM
PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO DO STF SOBRE A COMPETÊNCIA CRIMINAL
ORIGINÁRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DO CPP. JULGADOS
ART. 80
DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
I. Hipótese em exame 1. Ação penal instaurada, perante o
Juízo de 1o Grau, para apurar a possível prática de crimes contra a
Administração Pública, de lavagem de dinheiro e de organização
criminosa.
II. Questão em discussão
2. Considerando a excepcionalidade do foro por prerrogativa
de função, firmou-se a orientação segundo a qual a regra deve ser o
desmembramento das ações penais em relação aos réus que não
detenham cargos que atraiam a competência da Corte Superior.
III. Razões de decidir
3. Na hipótese dos autos, estão presentes todos os elementos
que, nos termos do
do CPP, ensejam o desmembramento das
art. 80
ações penais, o que acarreta o respeito à regra geral segundo a qual
devem permanecer sendo processados e julgados perante esta Corte
apenas aqueles acusados que detém prerrogativa de foro em razão da
função que exercem.
IV. Dispositivo
4. Questão de ordem resolvida no sentido de desmembrar a
ação penal, permanecendo esta Corte competente para processar e
julgar apenas o denunciado que detém prerrogativa de foro (QO na APn
n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
1.147/DF,
em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

PROCESSO
PENAL.
QUESTÃO
DE
ORDEM.
DESMEMBRAMENTO.
INQUÉRITO.
AUTORIDADE
COM
PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. SUPOSTA PRÁTICA DE
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DO CPP. PRECEDENTES
ART. 80
DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
1. Inquérito instaurado para apurar a possível existência de
organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e
dotada de aparato operacional dividido em núcleos, que teria se
instalado no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e
estruturada, supostamente tem causado graves prejuízos ao erário,
locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos
sociais acentuados à população daquela unidade da federação.
Documento eletrônico VDA55352411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 969f7ae8-41fc-434c-af4f-a20d9dd691c3

2. Considerando a excepcionalidade do foro por prerrogativa
de função, firmou-se a orientação segundo a qual a regra deve ser o
desmembramento das ações penais em relação aos réus que não
detenham cargos que atraiam a competência da Corte Superior.
3. Na hipótese dos autos, estão presentes todos os elementos
que, nos termos do
do CPP, ensejam o desmembramento das
art. 80
ações penais, o que acarreta o respeito à regra geral segundo a qual
devem permanecer sendo processados e julgados perante esta Corte
apenas aqueles acusados que detém prerrogativa de foro em razão da
função que exercem.
4. Questão de ordem resolvida no sentido de desmembrar a
ação penal, permanecendo esta Corte competente para processar e
julgar apenas o denunciado que detém prerrogativa de foro (QO na Pet
n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
16.718/DF,
julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
24/2/2025.

Ao fim, de toda forma, não existe uma manifestação do Tribunal colegiada em
relação ao tema proposto.
Assim, incabível o
, porquanto está configurada a absoluta
mandamus
supressão de instância, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez
que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e
I e II, do RISTJ).
art. 13,
Nesse compasso: AgRg no RHC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
181.742/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
RHC n. 1
Sexta Turma, Rel.
14/6/2023;
77.645/RS,
Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta
23/5/2023;
820.934/MS,
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
Quinta
22/6/2023
802.410/PR,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2 4/4/2023.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de
habeas corpus
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
30/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
812.438/SP,
29/6/2023;
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
704.718/SP,
23/5/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
811.106/SP,
22/6/2023)
Desse modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
Documento eletrônico VDA55352411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 969f7ae8-41fc-434c-af4f-a20d9dd691c3

mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55352411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 969f7ae8-41fc-434c-af4f-a20d9dd691c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.072.588 / SC
Número Registro: 2026/0046138-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015455220178240039 15455220178240039
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WILSON KNONER CAMPOS
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ELIZEU MATTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIZEU MATTOS
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55914944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: 75c492cf-ca7c-4bbe-9b5a-49b1113ade30

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: 75c492cf-ca7c-4bbe-9b5a-49b1113ade30